Tribunal: STJ
Processo: 0823602-91.2019.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184483 - CE(2024/0451394-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO DONIZETE ARRUDA LINHARES
ADVOGADOS
: DANIEL TEÓFILO DE SOUZA - CE016252
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
THAINÁ RODRIGUES LEITE - DF067408
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
AGRAVADO
: JOSÉ
CÂNDIDO
LUSTOSA
BITTENCOURT
DE
ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
FELINTO ALVES MARTINS FILHO - CE018918
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR -
CE027722
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
ANA BEATRIZ BARROS DE SIQUEIRA - CE040049
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INJÚRIA.
PROCURAÇÃO
PARA
OFERECIMENTO
DA
QUEIXA-CRIME.
REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART. 44
PREENCHIDOS. AUSENTE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.

PRESENTE.

ANIMUS
INJURIANDI
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Destaca-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que não se deve exigir, na procuração outorgada ao
advogado do Querelante em ação penal privada, o cumprimento de
formalidades excessivas e desarrazoadas. Por essa razão, não é preciso
que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a
" (AgRg no
indicação do crime ao qual o fato se adequa
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp n. 2.348.450/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2023,
5/12/2023)
3. No presente caso, a Corte estadual destacou que, "além da conferência
dos poderes especiais, para o fim de ajuizar a queixa-crime, constam o
Documento eletrônico VDA55904964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c3df4901-18de-4d92-8d8a-3de4c726795f

nome completo do
e, ainda que de modo sucinto, a
outorgante/querelante
menção dos fatos criminosos imputados ao querelado, quando indica que
os crimes de calúnia e de injúria, tipificados nos arts. 138 e 140, ambos do
CP, 'foram materializados em , citando as respectivas datas diversas
ofensas proferidas durante três emissões radiofônicas', o nome da rádio e
do programa em que veiculadas, '(
e
'
24/07/2019, 26/07/2019
29/08/2019)
'FM 93,5' e , apontando, também, outro 'CONEXÃO BRASÍLIA-CEARÁ
(vinculado ao 'Programa Ceará News') veículo de divulgação utilizado,
como sendo um canal de transmissão, em portal eletrônico, 'Ceará News ,
além .- CN7' 'de diversos canais disponíveis na rede mundial de
. Dessa maneira, verifica-se que os requisitos do
do
computadores"
art. 44
CPP foram devidamente preenchidos.
4. No tocante ao pedido absolutório, a instância de origem apresentou
fundamentação suficiente para manter a condenação do agravante,
demonstrando que o querelado ultrapassou os limites da liberdade de
expressão e da atividade jornalística. Assim, ausente qualquer violação à
legislação federal apontada.
5. Ademais, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência do
enunciado sumular 7 desta Corte superior.
6. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c3df4901-18de-4d92-8d8a-3de4c726795f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2184483 - CE(2024/0451394-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANTONIO DONIZETE ARRUDA LINHARES
ADVOGADOS
: DANIEL TEÓFILO DE SOUZA - CE016252
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
THAINÁ RODRIGUES LEITE - DF067408
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
AGRAVADO
: JOSÉ
CÂNDIDO
LUSTOSA
BITTENCOURT
DE
ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
FELINTO ALVES MARTINS FILHO - CE018918
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR -
CE027722
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
ANA BEATRIZ BARROS DE SIQUEIRA - CE040049
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INJÚRIA.
PROCURAÇÃO
PARA
OFERECIMENTO
DA
QUEIXA-CRIME.
REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
ART. 44
PREENCHIDOS. AUSENTE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL.
PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.

PRESENTE.

ANIMUS
INJURIANDI
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Destaca-se que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que não se deve exigir, na procuração outorgada ao
advogado do Querelante em ação penal privada, o cumprimento de
formalidades excessivas e desarrazoadas. Por essa razão, não é preciso
que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a
" (AgRg no
indicação do crime ao qual o fato se adequa
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
AREsp n. 2.348.450/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/11/2023,
5/12/2023)
3. No presente caso, a Corte estadual destacou que, "além da conferência
dos poderes especiais, para o fim de ajuizar a queixa-crime, constam o
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

nome completo do
e, ainda que de modo sucinto, a
outorgante/querelante
menção dos fatos criminosos imputados ao querelado, quando indica que
os crimes de calúnia e de injúria, tipificados nos arts. 138 e 140, ambos do
CP, 'foram materializados em , citando as respectivas datas diversas
ofensas proferidas durante três emissões radiofônicas', o nome da rádio e
do programa em que veiculadas, '(
e
'
24/07/2019, 26/07/2019
29/08/2019)
'FM 93,5' e , apontando, também, outro 'CONEXÃO BRASÍLIA-CEARÁ
(vinculado ao 'Programa Ceará News') veículo de divulgação utilizado,
como sendo um canal de transmissão, em portal eletrônico, 'Ceará News ,
além .- CN7' 'de diversos canais disponíveis na rede mundial de
. Dessa maneira, verifica-se que os requisitos do
do
computadores"
art. 44
CPP foram devidamente preenchidos.
4. No tocante ao pedido absolutório, a instância de origem apresentou
fundamentação suficiente para manter a condenação do agravante,
demonstrando que o querelado ultrapassou os limites da liberdade de
expressão e da atividade jornalística. Assim, ausente qualquer violação à
legislação federal apontada.
5. Ademais, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria
incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência do
enunciado sumular 7 desta Corte superior.
6. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO DONIZETE
ARRUDA LINHARES (querelado) contra decisão de minha relatoria que negou
provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena
de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do
delito de injúria, previsto no
,
o
II, III e IV, ambos do Código
art. 140, caput c/c
art. 141,
Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), substituída por prestação de serviços à
comunidade ou pena pecuniária.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do querelado e deu
parcial provimento à apelação do querelante, elevando a pena-base inicialmente
aplicada, resultando a pena final em 2 meses e 16 dias de detenção, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
998/1.000
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-
CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
REITOR DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. CALÚNIA.
ATIPICIDADE. INJÚRIA (ART. 140, CAPUT,
INCISOS II, III E
C/C ART. 141,
IV, AMBOS DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
COMPROVADAS. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS
DO
DO CPP ATENDIDOS. CONTINUIDADE DELITIVA.
ART. 44
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

APLICAÇÃO DA SÚMULA 659 DO STJ. APELAÇÃO DO QUERELANTE
PARCIALMENTE PROVIDA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO (ART. 59 DO
CP). APELAÇÃO DO QUERELADO IMPROVIDA.
1. Pretende o querelado a reforma da sentença para APELAÇÕES
CRIMINAIS. QUEIXA-CRIME : que seja reconhecida a decadência, ante a
ausência de descrição fática no instrumento de mandato, em desacordo com
do CPP. Pugna pela absolvição pela atipicidade da conduta, pois
art. 44
praticada no livre exercício do direito de liberdade de expressão e de
imprensa, e pela ausência do elemento subjetivo do tipo. Pleiteia o
querelante a condenação do querelado pelo crime de calúnia, em relação a
dois fatos ocorridos nos dias
e
a exasperação da
24/07/2019
29/08/2019;
pena-base, para cada crime contra a honra, quanto ao motivo, à
personalidade e às consequências. 2. O dever de mencionar o fato
criminoso (art. 44 do CPP) não se consubstancia em discriminar, de modo
pormenorizado e amplamente, todas as circunstâncias do evento delituoso,
tampouco a literalidade da ofensa ou os seus contornos intrínsecos
propriamente ditos. Desnecessária a narrativa detalhada dos fatos e dos
efeitos do infortúnio, no instrumento de mandato. A jurisprudência do STJ é
no sentido de que eventuais vícios ou irregularidades sanáveis no
instrumento de mandato outorgado pelo querelante podem ser corrigidos a
qualquer tempo, nos termos do
do CPP (
Rel. Min.
art. 569,
HC 67830/SC.
Gilson[1] Dipp. Quinta Turma. Data do julgamento:
DJ
10/05/2007.
. Decadência afastada. 3. Além da conferência dos poderes
18/06/2007)
especiais, para o fim de ajuizar a queixa-crime, constam do instrumento de
mandato o nome completo do
os tipos penais
outorgante/querelante,
aplicáveis e, ainda que de modo sucinto, a menção dos fatos criminosos
imputados ao querelado. 4. O
é
e
recorrente/querelado
jornalista/radialista
teria proferido palavras de cunho ofensivo contra o recorrente/querelante,
advogado, professor universitário, pessoa pública que, na ocasião dos fatos,
encontrava-se envolto na disputa eleitoral ao cargo de Reitor da
Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo se sagrado, posteriormente,
vencedor. 5. A materialidade e a autoria das condutas são incontroversas,
além de estarem demonstradas através dos de acesso às emissões
radiofônicas ocorridas no período, e demais provas apresentadas em juízo,
links residindo a controvérsia na caracterização ou não das condutas como
atípicas, ao argumento de estarem acobertadas sob o manto do direito à
liberdade de expressão e de imprensa. 6. O direito de liberdade de
expressão é constitucionalmente protegido pela Carta Magna de 1988 (art.
5o, IV). Esse direito garante a todos os cidadãos o livre exercício da
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No entanto, essa
liberdade não é absoluta e deve ser exercida dentro dos limites da lei. A
liberdade de imprensa, apesar de contar com a proteção constitucional, não
goza do livre exercício imoderado e ilegal, a ponto de sobressair à honra das
pessoas e à natureza ética e jurídica. 7. Existem restrições legais à liberdade
de expressão e de imprensa, tais como, a proibição de discurso de ódio,
apologia à violência, calúnia, difamação, injúria, entre outras. A Constituição
Federal, no
§ 1o, apesar de preceituar que "nenhuma lei conterá
art. 220,
dispositivo que possa constituir embaraço à plena , enfatiza que deva ser
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social" ."observado o disposto no
o, IV, V, X, XIII e XIV" 8. A Suprema
art. 5
Corte Brasileira consagra a relatividade desse direito, à luz dos ditames
constitucionais, quando ilustra que "o direito à livre expressão não pode
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

abrigar, em sua abrangência, manifestações de . E mais, cunho imoral que
implicam ilicitude penal" "um direito individual não pode constituir-se em
("Caso Ellwanger". H Csalvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com
os delitos contra a honra" 82424. Rel. para o Acórdão, Min. Maurício Corrêa.
Julgado em
. 9. Sendo a liberdade de imprensa uma espécie do
17/09/2003)
gênero liberdade de expressão, não se isenta das restrições e não comporta
veiculações de críticas de cunho difamatório ou na intenção de injuriar e/ou
de caluniar alguém. 10. Nas expressões externalizadas pelo querelado, em
três momentos distintos, evidenciam-se termos pejorativos direcionados ao
querelante, tais como, " o maior 171 da advocacia cearense"; "tá querendo
tem história comprar todo mundo!"; "já usou milícia"; "é um câncer na UFC";
"não presta!"; "suja, porca, imunda"; "Se ele for pra UFC, a lama come a
UFC"; "ele é porco, sujo"; "ele cresceu fazendo sujeira."; "é o Reitor do pó?";
"O interventor 'Cãodido'". 11. Para a configuração da calúnia, faz-se
necessária a imputação falsa de fato criminoso, no tempo e no espaço, não
bastando alegações de condutas eventualmente criminosas ou críticas
genéricas, ainda que sob o calor dos ânimos exaltados. A mera alegação de
um fato falso não é suficiente para a configuração da calúnia, que não
prescinde, para a sua consumação, da presença do elemento subjetivo do
tipo (dolo), qual seja, a vontade consciente de imputar a outrem o falso
cometimento de um crime determinado, legalmente definido na legislação
penal Calúnia não configurada.(animus caluniandi). 12. Constatado, diante
das provas coligidas aos autos, que a conduta extrapolou a mera intenção
de crítica ou de juízo de valor de cunho narrativo jornalístico, atingindo a
honra subjetiva do querelante e a sua personalidade, por meio de sistema de
radiodifusão, com insultos injuriosos, deixando claro o deanimus manchar o
decoro da pessoa do professor da UFC e candidato a Reitor da mesma
instituição. 13. No crime de injúria, é imprescindível que o autor do delito
ofenda a honra subjetiva da vítima, ou seja, a dignidade, o decoro ou o
sentimento de respeito pessoal, seja por meio de palavras, gestos, escritos,
desenhos, símbolos ou qualquer outro meio que cause ofensa não
consentida. Evidente a configuração do crime de injúria, nos fatos alhures,
ante a presença nítida do elemento subjetivo (dolo). 14. O querelado não
logrou êxito em se desviar do sentido conotativo de ordem pessoal e
ofensiva, enquadrando-se, portanto, as assertivas genéricas, vagas e
imprecisas como injúria à pessoa do querelante. Não merece retoque a
sentença, no ponto. Antes, é possível extrair do próprio interrogatório do
querelado o sentido injurioso das expressões, quando conjugadas às demais
circunstâncias fáticas. 15. Valendo-se do critério trifásico para a dosimetria
da pena, o juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar do mínimo legal,
tendo em vista considerar as oito circunstâncias judiciais do
do CP
art. 59
favoráveis ao querelado. Merece reforma a sentença, quanto às referidas
circunstâncias, todavia, apenas em relação aos motivos. 16. A partir das
afirmações propagadas e reforçadas no interrogatório do querelado, percebe-
se que, para além de noticiar matéria jornalística, de modo contextual, em
meio à período de eleições ao cargo de Reitor da UFC, mantinha uma
animosidade pessoal em relação ao querelante, já que afirmou ter tido uma
experiência própria com ele, soando tê-la sido negativa. Trechos transcritos
no voto. 17. Embora o ressentimento revelado não se traduza ter sido em
função da atividade fim de professor da UFC, não se pode desdenhar que
havia um cotejo de aversão à pessoa do querelante, a ponto de favorecer o
espectro animoso das ofensas a resultar na excessividade da conduta. 18. O
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

fato de ter o querelado agido no calor de uma transmissão jornalística, no
inconformismo de não ser o seu candidato escolhido para o cargo de Reitor
da UFC, somado às outras razões de indignação pessoal, conforme
constatou-se dos autos, são subsídios suficientes capazes de fundamentar o
sopesamento da presença de uma das oito circunstâncias judiciais, em
desfavor, qual seja, a motivação. 19. No que toca às circunstâncias judiciais
da personalidade e das consequências, mantida integralmente a
fundamentação exarada na sentença vergastada, em seus próprios termos.
20. Ante a única circunstância desfavorável ao querelante, altera-se a
fixação da pena-base para 1 (um) , em regime aberto, pela prática do crime
tipificado no
mês e 18 (dezoito) dias de detenção , do CP . caput [2]
art. 140,
21. Inexistentes circunstâncias que agravem ou atenuem a pena, não
merece reparo a sentença neste ponto. 22. Ausentes as causas de
diminuição da pena e reconhecidas as causas de aumento previstas no
II, III e IV, do Código Penal, o juízo de primeiro grau aplicou apenas
art. 141,
uma delas, na forma do
parágrafo único, do CP, aumentando a pena
art. 68,
de
(um terço), necessário tão somente o ajuste do cálculo, em face da
1/3
alteração havida na primeira fase. Fixada a pena em 2 (dois) meses e 4
(quatro) dias de , em regime aberto. detenção 23. Aplica-se, ainda, a causa
de aumento de pena prevista no
, do CP, em virtude de se
art. 71,
tratarcaput de um crime continuado. O crime se realizou por meio de mais de
uma ação, havendo notícia, nos autos, de, pelo menos, três emissões
radiofônicas nas quais se consumaram as injúrias. Mantida a fixação do
aumento em
(um quinto), por restar em consonância com a Súmula 659
1/5
do STJ . Ajuste, tão[3] somente, quanto ao cálculo, fixando-se a pena, ,
deem definitivo em 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias detenção, em
regime aberto. 24. Quanto ao mais, a dosimetria da pena seguiu os
parâmetros de valoração dos critérios de fixação com estrita observância do
ordenamento positivo e das ponderações circunstanciais do caso concreto.
25. Viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, conforme as considerações do juízo de primeiro grau, e
considerando os delineamentos acima expostos, em consonância com as
alterações da dosimetria levada a efeito. A referida substituição permanece
compatibilizada com os ideais da reprimenda fixada. 26. Remanesce a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva deuma direito, consistente em à comunidade em favor de entidade
com destinação social aprestação de serviços ser devidamente designada
na fase de execução penal pagamento de noOU prestação pecuniária
equivalente a a entidade5 (cinco) salários mínimos vigentes ao tempo dos
fatos (julho de 2019) pública ou privada com destinação social (art. 44, § 2o, e
§ 1o, ambos do Código Penal). 27. Mantidos os demais aspectos do
art. 45,
comando sentencial, quanto ao eventual descumprimento injustificado da
pena restritiva de direito, quanto se terá a sua conversão na pena privativa
de liberdade anteriormente determinada (art. 44, § 4o, do Código Penal). 28.
Providências finais conforme sentença. 29. Apelação do querelante
parcialmente provida. Apelação do querelado improvida.

A defesa do querelado opôs embargos de declaração, os quais foram
improvidos. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 1.120):
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

EMENTA:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO NO ACÓRDÃO. NÃO
PROVIMENTO. 1. Apontada omissão no acórdão da Eg. Primeira Turma,
quanto a: insuficiência de fundamentação relativamente à irregularidade no
instrumento de procuração, que, se reconhecida, resultaria na decadência
do direito de queixa; ausência de fundamentação em relação ao elemento
subjetivo do tipo penal reconhecido e ao especial fim de agir necessário à
caracterização da tipicidade penal; ausência de indicação dos pontos e das
circunstâncias do interrogatório, que conduziram à conclusão de que as
expressões tidas como criminosas tiveram sentido injurioso. 2. Não é
destinado aos embargos de declaração o propósito de rediscutir o mérito da
questão de fundo, mas, tão somente, tem o presente recurso um escopo
limitado para corrigir eventuais vícios da decisão combatida, tais como,
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade e, ainda, inexatidões
materiais. 3. Constatado que o Colegiado analisou os pontos trazidos neste
recurso, necessários e suficientes à fundamentação do que decido pelo
Colegiado. 4. O fato de o acórdão não delinear os pontos alegados pelo
um a um, não significa, de , omissão, quando se
embargante/querelado,
verifica que outros elementos formaram a livre convicção daper si Primeira
Turma, por ocasião do julgamento que se quer ver modificado. 5. Depreende-
se destes embargos que o embargante intenta seja o julgado reformado, a
fim de ver modificado o resultado desfavorável ao querelado, não sendo este
o sucedâneo recursal cabível. 6. A par de não terem sido integralizados, no
acórdão, parâmetros de conclusões nos exatos moldes requeridos pelo
embargante, com descrição de trechos e termos, que entende devidos, isso,
por si só, não importa em omissão como se quer convencer. 7. Embargos de
Declaração conhecidos, mas não providos .

No recurso especial, o recorrente alegou violação aos arts. 107, IV; 140,
;
o art. 141, inciso II, III e IV; e arts. 71, 619 e 620, todos do Código Penal,
caput c/c
bem como aos art. 38, 44 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal e ao art. 489,
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Sustentou que o acórdão não enfrentou as questões suscitadas nos
embargos de declaração, especialmente quanto aos termos expressos na procuração
do querelante, que não individualizam o fato considerado criminoso, ensejando a
incidência do prazo decadencial e, consequentemente, a extinção da punibilidade.
Argumentou, ainda, que não há elementos para manter a condenação, uma
vez que os comentários do recorrente configuram o legítimo exercício da liberdade de
expressão e de imprensa, sem intenção específica de ofender a honra do ofendido.
Requereu, ao final, o reconhecimento da decadência e extinção da
punibilidade ou, alternativamente, a absolvição pela atipicidade da conduta.
O recurso especial foi admitido (e-STJ fls.
).
1.377/1.388
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso (e-STJ fls.
).
1.443/1.455
O recurso especial foi improvido (e-STJ fls.
).
1.458/1.467
, no qual o agravante alega que, "
Daí o presente agravo regimental
ao
contrário do entendimento do r. decisum agravado, a simples indicação do crime ao
qual o fato de adequa, bem como a especificação dos nomes da rádio, dos programas
e as datas de divulgação das matérias não consistem, por si só, na menção ao fato
criminoso indispensável aos instrumentos procuratórios para ingresso de queixa-crime,
" (e-STJ fl. 1.477).
previsto no art.44 do CPP
Afirma que, como não ocorreu o saneamento do erro da procuração,
ficou configurada a decadência.
Argumenta que "todas as referências ao agravado dizem respeito ao
exercício de sua função pública, em nenhum momento resvalando no foro íntimo da
" (e-STJ fl. 1.486).
pessoa noticiada
Aduz que não estaria configurado o
porquanto haveria
animus difamandi
manifesto propósito
da reportagem (e-STJ fl. 1.487).
informativo/narrativo
Aponta, também, a ausência de dolo específico no sentido de injuriar o
agravado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
presente recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme destaquei no
impugnado,
decisum
"inexiste a
obrigação ao julgador de rebater todos os argumentos das partes, bastando que
resolva a situação apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
" (EDcl no AgRg no
relator Ministro
resultado do julgamento
REsp n. 2.035.437/PR,
Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)
Com relação às alegações de ausência de preenchimento dos requisitos da
procuração para o oferecimento de queixa-crime, e consequentemente,
reconhecimento da decadência, tem-se que o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ
fls.
):
976/977
Da alegação de decadência do direito de queixa-crime
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

Suscita a defesa o reconhecimento da consumação do prazo decadencial,
apontando a irregularidade no instrumento do mandato do querelante,
quanto à ausência de descrição mínima dos fatos criminosos a serem
apurados.
Não assiste razão ao suscitante.
Dispõe o
do CPP:
art. 44
Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais,
devendo e a constar do instrumento do mandato o nome do querelante
menção do fato , salvo quando tais esclarecimentos dependerem de
diligências que devem criminoso ser previamente requeridas no juízo criminal.
Conforme o preceito legal, para a formalização adequada da representação
jurídica, nos crimes contra a honra, imperiosa a indicação do nome do
querelante e a menção do fato, ou seja, a pessoa do
e a
outorgante/vítima
alusão ou referência ao delito.
Em análise ao instrumento procuratório de id. 16999366, observo que, além
da conferência dos poderes especiais, para o fim de ajuizar a queixa-crime,
constam o nome completo do
e, ainda que de modo
outorgante/querelante
sucinto, a menção dos fatos criminosos imputados ao querelado, quando
indica que os crimes de calúnia e de injúria, tipificados nos arts. 138 e 140,
ambos do CP, "foram materializados em , citando as respectivas datas
diversas ofensas proferidas durante três emissões radiofônicas" , o nome da
rádio e do programa em que veiculadas, "(
e
24/07/2019, 26/07/2019
" "FM 93,5" e , apontando, também, outro "CONEXÃO
29/08/2019)
BRASÍLIA-CEARÁ (vinculado ao 'Programa Ceará News')" veículo de
divulgação utilizado, como sendo um canal de transmissão, em portal
eletrônico, " Ceará News , além .- CN7" "de diversos canais disponíveis na
rede mundial de computadores"
Ora, como se pode depreender da própria dicção do dispositivo legal acima
transcrito, o dever de mencionar o fato criminoso não se consubstancia em
discriminar, de modo pormenorizado e amplamente, todas as circunstâncias
do evento delituoso, tampouco a literalidade da ofensa ou os seus contornos
intrínsecos propriamente ditos.
À razão de o regramento dispor sobre a necessidade de "menção do fato
criminoso", não significa dizer seja minudenciada a conduta delitiva, de
modo a conter a narrativa detalhada dos fatos e dos efeitos do infortúnio, no
instrumento de mandato. A falta alegada pela defesa, a meu ver, não
merece prosperar, mormente que a eventual ausência de menção mais
aprofundada das ofensas dirigidas ao querelante não afeta, a rigor, a
legitimidade , tampouco desnuda defeito de representação. ad causam
Ainda que fosse o caso, convém ressaltar que a jurisprudência remansosa
do STJ é no sentido de que eventuais vícios ou irregularidades sanáveis no
instrumento de mandato outorgado pelo querelante podem ser corrigidos a
qualquer tempo, nos termos do
do CPP (
Rel. Min.
art. 569,
HC 67830/SC.
Gilson[1] Dipp. Quinta Turma. Data do julgamento:
DJ
10/05/2007.
.
18/06/2007)
Com essas considerações, afasto a alegada prejudicial de mérito.

Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

Destaquei que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que não se deve exigir, na procuração outorgada ao advogado do
Querelante em ação penal privada, o cumprimento de formalidades excessivas e
desarrazoadas. Por essa razão, não é preciso que haja a descrição pormenorizada da
" (AgRg no
ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.348.450/DF,
em
DJe de
.
30/11/2023,
5/12/2023)
No caso, a Corte estadual destacou que, "além da conferência dos poderes
especiais, para o fim de ajuizar a queixa-crime, constam o nome completo do
e, ainda que de modo sucinto, a menção dos fatos criminosos
outorgante/querelante
imputados ao querelado, quando indica que os crimes de calúnia e de injúria,
tipificados nos arts. 138 e 140, ambos do CP, 'foram materializados em , citando as
respectivas datas diversas ofensas proferidas durante três emissões radiofônicas', o
nome da rádio e do programa em que veiculadas, '(
e
24/07/2019, 26/07/2019
' 'FM 93,5' e , apontando, também, outro 'CONEXÃO BRASÍLIA-CEARÁ
29/08/2019)
(vinculado ao 'Programa Ceará News') veículo de divulgação utilizado, como sendo um

canal de transmissão, em portal eletrônico, 'Ceará News , além .- CN7' 'de diversos
.
canais disponíveis na rede mundial de computadores"
Assim, não vislumbrei a violação à legislação federal apontada.
No mais, com relação ao pedido absolutório, constou do acórdão de
apelação que (e-STJ fls.
):
981/982
Por outro lado, no crime de injúria, é imprescindível que o autor do delito
ofenda a honra subjetiva da vítima, ou seja, a dignidade, o decoro ou o
sentimento de respeito pessoal, seja por meio de palavras, gestos, escritos,
desenhos, símbolos ou qualquer outro meio que cause ofensa não
consentida.
Assim, evidente a configuração do crime de injúria, nos dois fatos alhures,
ante a presença nítida do elemento subjetivo (dolo), a intenção de o agente
de ofender a honra subjetiva do recorrido ( animus ), no afã de atingir a
dignidade e o decoro do querelante, de macular a honra da pessoa
doinjuriandi professor da UFC, que, na ocasião, se prestava a ser candidato
a Reitor da IES. É o que se pode aferir do conjunto das provas coligidas nos
autos.
De sorte que, ao se utilizar das expressões e "o maior 171 da advocacia
cearense" e "tá querendo comprar todo mundo" ainda, "já usou milícia" na
expectativa de assemelhar a fatos típicos legalmente definidos, para atingir a
honra do recorrido, considerado o viés do contexto fático já explorado, o
jornalista cometeu, sim, o crime de injúria.
Ainda no dia
na sequência das ofensas, proferiu o jornalista o
24/07/2019,
comentário abaixo:
(...)
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

(...) Antonio José Albuquerque, filho do Zezinho. O outro é o pastor Jaziel.
Todos os outros oito deputados que apóiam Bolsonaro no Ceará estão com
Custódio. Agora, amanhã, Luciano - porque hoje você vai entrevistar o
deputado que já chegou -, amanhã eu vou contar o que eu tive acesso ao
grupo da Universidade Federal do Ceará, aos WhatsApp da UFC: o Cândido,
Luciano, - ó, eu vou ler só um pra você - 'Não sou Bolsonaro. Portanto ele
pode ser preso em qualquer lugar'. Palavras de Cândido. Eu tive acesso, e eu
não sou os hackers que foram presos ontem porque invadiram o celular de
Moro e de Dalagnol. O meu foi consentido, um professor mandou pra mim.
Cândido é um câncer na UFC! Cândido não presta! E eu tenho experiência
própria. Ele foi meu advogado, e qual foi o resultado? Eu conto, Luciano?
(Não, hoje não) E a história de Cândido Albuquerque é suja, porca, imunda,
ele e eu estamos no último vagão do trem com os 'bacurim' e a lama nos pés
(...) Se ele for pra UFC, a lama come a UFC, eu e ele vamos morrer entupido
de lama, porque ele é porco, sujo, como eu, na lama, e ele quer nobreza,
mas a nobreza não vai chegar a ele, porque ele cresceu fazendo sujeira."
Já no dia
expôs o que se segue:
26/07/2019,
"Ô, Professor Cândido Albuquerque. Professor Cândido, como é que você
quer ser Reitor nesse governo, me diga, Professor Cândido. Diga que é
mentira, isso, diga. Diga, Professor. Professor, você defendeu a prisão do
presidente chamando ele de fascista. Diga, Professor. Professor, o senhor
defendeu o menino bonito, Danilo Serpa, contra mim, só porque eu disse que
lá tinha cocaína no Porto do Pecém. Abriu inquérito contra mim na delegacia.
O senhor é o Reitor do pó? Em vez de ficar do meu lado para investigar o
senhor foi defender o presidente? O Reitor que é contra a verdade? Eu vou
rezar pela UFC se o senhor for nomeado. Vai não! Que o presidente
Bolsonaro não vai lhe nomear não, viu? O senhor vai ser nomeado coisa
nenhuma. O senhor destruiria a UFC..."
Finalmente, no dia
proferiu o comentário abaixo:
29/08/2019,
" O interventor 'Cãodido Albuquerque' está implodindo a UFC (...) Cândido
você foi um péssimo presidente da OAB... e o seu mandato à frente da
reitoria da UFC já esta dito o que será... um desastre!!! (...)"
Em resumo, portanto, as expressões lançadas nos três episódios datados de
e
extrapolaram a mera intenção crítica
24/07/2019, 26/07/2019
29/08/2019
ou de juízo de valor de cunho narrativo jornalístico, próprio da atividade de
imprensa. Antes, atingiram a honra subjetiva do querelante, quando a ele
foram direcionadas qualificações pejorativas de sua personalidade e de
condutas, em meio ao sistema de radiodifusão, sem, contudo, desnudar
fatos concretos ou narrativas baseadas em acontecimentos materializados e
provados, contra o querelante, por ocasião das transmissões de rádio,
levadas a efeito pelo querelado, como se pode extrair das provas coligidas
aos autos e analisadas exaustivamente pelo juízo a quo (ids. 16999372,
16999368, 16999356 e 26177380).
Ademais, é possível extrair do próprio interrogatório do querelado o
sentido injurioso das expressões, quando conjugadas às demais
circunstâncias fáticas já exibidas, sendo despicienda a sua transcrição,
pois disponíveis trechos transcritos do depoimento na sentença de id.
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

27257096 e igualmente disponibilizado o conteúdo da audiência,
através do link de audiência (id. 27257096), deixando clara a intenção
de manchar o decoro e a honra da pessoa do professor da UFC e
candidato a Reitor da mesma instituição.
De fato, in casu, não há como não depreender que as afirmativas
propagadas, como sendo, o querelante na qualidade de professor
universitário federal, um "câncer", uma pessoa que "não presta", que é
"suja", "imunda", "porca"; um "cão" e, ainda, em razão de o querelado
não considerar legítima a posse do querelante, na reitoria, o
empossado é um "interventor", e não, um Reitor; é "Reitor do pó"; que
o querelante faz uso de milicianos; são expressões no sentido
pejorativo ou desvirtuado, atribuindo características negativas, que
insultam, maculam e afetam a autoestima da vítima, sua dignidade, sua
honra.
Embora se tenha tentado esclarecer, em juízo, a utilização de cada
expressão em face do querelante, o querelado não logrou êxito em se
desviar do sentido conotativo de ordem pessoal e ofensiva, enquadrando-se,
portanto, as assertivas genéricas, vagas e imprecisas como injúria à pessoa
do querelante.
Por essas considerações, não merece retoque a sentença, no ponto.

A condenação foi devidamente fundamentada, demonstrando que o
querelado ultrapassou os limites da liberdade de expressão e da atividade jornalística,
sendo destacado que "não há como não depreender que as afirmativas propagadas,
como sendo, o querelante na qualidade de professor universitário federal, um
'câncer' uma pessoa que 'não presta', que é 'suja', 'imunda', 'porca'; um 'cão' e, ainda,
em razão de o querelado não considerar legítima a posse do querelante, na reitoria, o
empossado é um 'interventor', e não, um Reitor; é 'Reitor do pó'; que o querelante faz
uso de milicianos; são expressões no sentido pejorativo ou desvirtuado, atribuindo
características negativas, que insultam, maculam e afetam a autoestima da vítima, sua
".
dignidade, sua honra
Constou, ainda, que "é possível extrair do próprio interrogatório do
querelado o sentido injurioso das expressões, quando conjugadas às demais
circunstâncias fáticas já exibidas, sendo despicienda a sua transcrição, pois
disponíveis trechos transcritos do depoimento na sentença de id. 27257096 e
, através do link de audiência
igualmente disponibilizado o conteúdo da audiência
(id. 27257096), deixando clara a intenção de manchar o decoro e a honra da pessoa
".
do professor da UFC e candidato a Reitor da mesma instituição
Dessa maneira, entendi que não ficou demonstrada violação aos artigos da
legislação federal apontados, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de
origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência
da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:15
Código de Controle do Documento: 6f8c8467-91cd-453b-ad47-435bc69ec87b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0451394-3
REsp 2.184.483 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0823602912019 08236029120194058100 202003212036 823602912019
8236029120194058100
PAUTA: 27/08/2025
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANTONIO DONIZETE ARRUDA LINHARES
ADVOGADOS
: DANIEL TEÓFILO DE SOUZA - CE016252
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
ADVOGADOS
: CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
ADVOGADOS
: THAINÁ RODRIGUES LEITE - DF067408
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
RECORRIDO
: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
FELINTO ALVES MARTINS FILHO - CE018918
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CE027722
ADVOGADA
: BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CE044118
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ BARROS DE SIQUEIRA - CE040049
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO DONIZETE ARRUDA LINHARES
ADVOGADOS
: DANIEL TEÓFILO DE SOUZA - CE016252
FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
ADVOGADOS
: CAROLINE SCANDELARI RAUPP - DF046106
HADERLANN CHAVES CARDOSO - DF050456
ADVOGADOS
: THAINÁ RODRIGUES LEITE - DF067408
LAIO DAYAN RODRIGUES - DF074306
AGRAVADO
: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
FELINTO ALVES MARTINS FILHO - CE018918
GILBERTO ANTONIO FERNANDES PINHEIRO JUNIOR - CE027722
ADVOGADA
: BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CE044118
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ BARROS DE SIQUEIRA - CE040049
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C542245485128188092560@
2024/0451394-3 - REsp 2184483 Petição : 2025/0055018-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:41
Código de Controle do Documento: 7CF1A4F1-56AE-4377-A313-EDA7AB045E03

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0451394-3
REsp 2.184.483 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485128188092560@
2024/0451394-3 - REsp 2184483 Petição : 2025/0055018-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:41
Código de Controle do Documento: 7CF1A4F1-56AE-4377-A313-EDA7AB045E03